Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-98.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação de exibição de documentos - procedimento técnico-administrativo - plano de assistência odontológica - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,1.23 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Primeira Subseção (1a a 10a

Ementa:
Ação de exibição de documentos - procedimento técnico-administrativo - plano de assistência odontológica - matéria que refoge à competência da Seção de Direito Privado, Segunda Subseção do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - Resolução no 623/2013, art. 5o,1.23 - recurso não conhecido - remessa dos autos à Seção de Direito Privado, Primeira Subseção (1a a 10a Câmaras) deste Tribunal.